Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016470-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN ALVES MUNIZ - CPF: 024.300.141-06 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELO RECLAMADO DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR E TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA -- SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 155784020, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.682,97 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A legalidade da cobrança;

2)

Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – excludente de responsabilidade do banco – artigo 14, §3o, II do CDC;

Ao final, requer a reforma da sentença, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.682,97 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos),
que afirma desconhecer.

O reclamado,
em sede de contestação
(id. 155783984/ 155783988)

anexou aos autos

cópia do documento pessoal do autor (RG) e telas sistêmicas, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.

RELACAO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.

FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS
.

AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVACAO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSENCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.

RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a exist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica entre as partes, bem como a origem da obriga
çã
o, conforme ficha cadastral e c
ó
pia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,

os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Desse modo, n
ão havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023